Tribunal: STF
Processo: RE 1594882
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Serra Caiada contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário.

O embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão, uma vez que não se pronunciou sobre os ônus da sucumbência, a despeito do provimento do recurso extraordinário.

Requer, assim, a inversão dos ônus da sucumbência e a majoração dos honorários recursais.

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que assiste razão ao embargante.

 Isso porque, com o provimento do recurso extraordinário, foi reconhecida a ilegitimidade ativa do Sindicato ora embargado, autor desta ação, motivo pelo qual os ônus da sucumbência devem ser por ele suportados. 

Posto isso, com base no art. 1.024, § 2°, do Código de Processo Civil, acolho os  embargos de declaração para suprir a omissão apontada e determinar a inversão dos ônus da sucumbência. Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais e a eventual concessão do benefício da gratuidade de Justiça.

Publique-se.

Brasília, 24 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin    
Relator